Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-92.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009330-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELCY SCHMITZ - CPF: 667.480.381-20 (APELADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), M.G.FREITAS SOARES LTDA - CNPJ: 48.394.272/0001-40 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO INDEPENDENTE. DEFEITO NO PRODUTO E DISTRATO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO PASSIVO. PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da autora para: (i) rescindir o contrato de compra e venda do veículo Pajero TR4 Flex (placa NJK1098) e o contrato de financiamento; (
ii
) condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 e à restituição de R$ 3.430,75. Posteriormente, em embargos de declaração, o Juízo excluiu a condenação referente à restituição de valor pago à vista, mantendo-se o restante da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco
financiador
possui legitimidade passiva em relação aos pedidos decorrentes da falha na entrega do veículo; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da empresa vendedora por danos morais decorrentes da manutenção do nome da consumidora vinculado ao financiamento, mesmo após distrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco que atua exclusivamente como financiador, sem vínculo com a empresa vendedora, não possui legitimidade passiva para responder por vícios do produto ou descumprimento contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O distrato firmado entre a autora e a empresa vendedora transferiu para esta a obrigação de quitar o financiamento, sendo incontroverso que a quitação não foi efetivada de imediato, o que resultou em cobranças indevidas e impactos negativos na vida financeira da consumidora.

5.
A falha na prestação do serviço por parte da vendedora, ao descumprir obrigação assumida expressamente, caracteriza ilícito contratual e enseja reparação por danos morais, conforme previsão dos
arts
. 186 e 927 do CC e art. 14 do CDC.

6.
A manutenção de cobranças indevidas, mesmo após distrato, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ofensa à esfera íntima da consumidora, sendo o valor da indenização fixado (R$ 10.000,00) proporcional, razoável e apto a cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso do Banco

provido para acolher preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação à instituição financeira, sem resolução de mérito. Recurso da

empresa vendedora
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira que atua apenas como financiadora, sem integrar grupo econômico da vendedora, é parte ilegítima para responder por vícios do produto ou inadimplemento contratual da fornecedora.

2.
A empresa vendedora que assume, em distrato, a obrigação de quitar financiamento vinculado ao bem e não a cumpre responde pelos danos morais decorrentes das cobranças indevidas realizadas em desfavor do consumidor.

3.
A manutenção de obrigações contratuais em nome do consumidor, mesmo após distrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, quando comprovados seus efeitos lesivos à vida financeira e pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1597668/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 18.08.2016,
DJe
26.08.2016; TJMT, RAI 1002671-40.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RAC
1009330-92.2023.8.11.0041

M.
G. FREITAS
SOARES LTDA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
X

NELCY SCHMITZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.

e, outro interposto por

M.G. FREITAS SOARES LTDA
.
, ambos
com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1009330-92.2023.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda do veículo Pajero TR4 Flex (placa NJK1098) e o contrato de financiamento, e para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00
e restituição ao autor na quantia de
R$ 3.430,75, referente ao valor pago à vista pelo veículo
(Id. 306793392)
; em embargos de declaração, o Juízo sanou contradição e excluiu a condenação ao ressarcimento de R$ 3.430,75, mantendo-se, no mais, a sentença
(Id. 306793401)
.

Em seu recurso de
apelação (
Id.
306793395
),
o

BANCO VOTORANTIM S.A.

alega, em primeiro lugar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que não há relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos vícios ou defeitos do veículo adquirido junto à revendedora. Defende que sua atuação
limitou-se
à concessão do crédito, inexistindo qualquer participação na negociação ou na entrega do bem.

Sustenta, ainda, que não pode ser condenada a devolver valores que nunca recebeu, já que a quantia paga a título de entrada foi destinada integralmente à revendedora, e que a obrigação de restituição deve recair exclusivamente sobre esta. Argumenta, também, que eventual falha decorreu de culpa exclusiva da empresa vendedora ou mesmo da própria consumidora, hipótese que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco/
apelante afirma, ademais, que não restou configurado qualquer dano moral, porquanto os fatos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo prova
de abalo à honra, à imagem ou à esfera íntima da autora. Ressalta que a indenização arbitrada em primeiro grau, no montante de R$ 10.000,00, revela-se desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida a patamares razoáveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com a consequente exclusão de sua condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a determinação de restituição de valores de forma simples.

Por outro lado, em seu recurso de apelação
(Id.
306793404
)
, a

apelante
,
M.G. Freitas Soares Ltda, alega, em suas razões recursais, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o distrato firmado entre as partes ocorreu por mera liberalidade da apelante, sendo pactuado que a apelada arcaria com os custos do financiamento no valor de R$ 3.430,75, razão pela qual não poderia ser obrigada a reembolsar quantia legitimamente recebida, já afastada pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração.

Defende que não há comprovação de qualquer cobrança indevida em nome da apelada, tampouco registro de restrição creditícia, negativações ou impedimentos concretos em sua vida financeira. Afirma que os fatos narrados pela apelada não ultrapassam os limites dos meros dissabores cotidianos, não configurando abalo moral indenizável.

Argumenta que, ainda que houvesse eventual cobrança indevida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por si só, essa situação não gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo indispensável a comprovação de repercussões concretas, como protesto, negativações ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. Ressalta, ainda, que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

Acrescenta que o distrato foi firmado de forma bilateral e que não há nos autos cláusula que estabeleça prazo imediato para a quitação do financiamento. Aduz que a apelada anuiu expressamente às condições ajustadas, não havendo, portanto, qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito a justificar a condenação. Para a recorrente, a presente demanda representa tentativa de enriquecimento sem causa, devendo ser repelida pelo Poder Judiciário.

Ao final, a parte apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e afastada a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Subsidiariamente, requer, caso não seja esse o entendimento, a redução do quantum indenizatório fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pela
autora/
apelada pugnaram pelo desprovimento de ambos os recursos
(Id. 306793403 e
30679340
9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

De início, cumpre registrar que o Banco Votorantim suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado pela autora com a instituição financeira. Sustenta que sua atuação
limitou-se
à concessão de crédito, não possuindo qualquer vínculo com a revendedora do automóvel, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos vícios do bem ou pelo inadimplemento da obrigação assumida pela vendedora.

Acolho a preliminar.

Com efeito, assiste razão ao Banco apelante. Conforme pacífica jurisprudência pátria, não há relação acessória entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento celebrado com banco que não integra o grupo econômico da vendedora. Assim, a instituição financeira que apenas financia a aquisição não responde por vícios do produto ou pelo inadimplemento da revendedora.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (..) 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (
EREsp
n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp 1597668/SP –
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/08/2016,
DJe
26/08/2016 – grifei).

Em situação semelhante, já decidiu esta
Quarta Câmara de Direito Privado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INVIABILIDADE – RELAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO CONSTATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – (...) Evidencia-se o vínculo acessório entre os contratos de compra e venda e de financiamento apenas quando o Banco é da própria montadora que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou defeito. Em outros casos, para a suspensão da cobrança da dívida é necessário que esteja definido no processo a responsabilidade de cada parte e a relação entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1002671-40.2016.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 07/12/2016,
Publicado
no DJE 13/12/2016).

Assim,
ACOLHO a preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco Votorantim, impondo-se sua exclusão do polo passivo e a extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, a autora adquiriu o veículo Pajero TR4 Flex em 04/11/2022, e, poucos dias depois, diante de problemas apresentados, firmou com a vendedora distrato em 09/11/2022, no qual ficou ajustado que a M.G. Freitas Soares Ltda. assumiria a obrigação de quitar o financiamento junto ao Banco Votorantim.

Não obstante o ajuste, a quitação não foi efetivada de imediato, permanecendo o nome da consumidora vinculado ao contrato, com cobranças em seu desfavor e repercussões negativas em sua vida financeira. A sentença reconheceu a responsabilidade da vendedora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mantido após o saneamento da contradição em embargos de declaração, que afastaram apenas a condenação relativa aos danos materiais (R$ 3.430,75).

Em suas razões de apelação, a M.G. Freitas sustenta, em síntese, que: (i) o distrato teria ocorrido por mero arrependimento da autora; (
ii
) inexistiriam provas de defeito no veículo; (
iii
) não estariam presentes os requisitos do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e (
iv
) subsidiariamente, o quantum indenizatório deveria ser reduzido.

Razão não lhe assiste.

Primeiro, ainda que não comprovado vício no produto, restou incontroverso que a própria vendedora assumiu a obrigação de quitar o financiamento no distrato, vinculando-se, assim, ao adimplemento da dívida. O descumprimento dessa obrigação, que manteve a autora submetida a cobranças indevidas e a restrições em sua vida financeira, configura inequívoca falha na prestação do serviço, suficiente para caracterizar o ilícito indenizável (
arts
. 186 e 927 do CC;
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC).

Segundo, quanto à alegação de inexistência de dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pela consumidora extrapola o mero dissabor cotidiano. As cobranças indevidas após distrato formal, com reflexos em sua credibilidade e em sua vida financeira, são aptas a atingir sua esfera íntima e a justificar reparação
.

Por fim, no que se refere ao quantum fixado (R$ 10.000,00), observa-se que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter
compensatório para a vítima e pedagógico para a ré, sem gerar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, motivo para redução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a
o
recurso
interposto por
M.G. Freitas Soares Ltda
,
deixando
de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes já foram arbitrados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pela apelante

M.G. Freitas Soares Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025